Tribunal: TJMT
Processo: 1012717-41.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012717-41.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAXWELL SILVA QUEIROZ - CPF: 037.616.421-21 (RECORRENTE), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), PIXBET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - CNPJ: 40.633.348/0001-30 (RECORRIDO), PYERRE SAYMON DE MELO SILVA - CPF: 049.598.904-52 (ADVOGADO), XCLOUD BRASIL INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA. - CNPJ: 23.010.551/0001-31 (RECORRIDO), ALINE BARBARA DE PAULA COLLET - CPF: 456.010.718-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1012717-41.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1012717-41.2023.8.11.0001

Recorrente:

Maxwell Silva Queiroz

Recorridos
:
Pixbet Soluções Tecnológicas Ltda. e Pagsmile Intermediação e Agenciamento de Negócios Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA – FATOS NÃO COMPROVADOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações.
Simples alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1012717-41.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1012717-41.2023.8.11.0001

Recorrente:

Maxwell Silva Queiroz

Recorridos
:
Pixbet Soluções Tecnológicas Ltda. e Pagsmile Intermediação e Agenciamento de Negócios Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Maxwell Silva Queiroz

Ação:
Ação de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Origem:
3º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.

198706172

): julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

198706173

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões de Pagsmile Intermediação e Agenciamento de Negócio Ltda.
(Id.

198706178
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

Contrarrazões de
Pixbet Soluções Tecnológicas Ltda.:
Não apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1012717-41.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1012717-41.2023.8.11.0001

Recorrente:

Maxwell Silva Queiroz

Recorridos
:
Pixbet Soluções Tecnológicas Ltda. e Pagsmile Intermediação e Agenciamento de Negócios Ltda.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente não comporta provimento.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor por meio do qual pretende a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visava a condenação das empresas recorridas ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais.

Da narrativa dos fatos o autor recorrente alega que possui conta na plataforma de apostas online da empresa
Pixbet Soluções Tecnológicas, e que
no dia 26/10/2021 realizou duas transferências nos valores de R$100,00 (cem reais) cada, para sua conta do aplicativo.

Aduz que os valores das duas transferências foram debitados de sua conta bancária, entretanto alega que somente uma das transferências de R$100,00 (cem reais) foi creditada na conta da plataforma de apostas.

Sustenta ainda que tentou entrar contato com as recorridas para solucionar seu problema, no entanto não obteve êxito.

Em análise ao conjunto probatório juntado nos autos verifica-se que o autor embora junte os comprovantes das transferências, apresenta somente
print
de tela de celular da plataforma de apostas, onde sequer é possível verificar a titularidade do autor.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Colaciono aqui julgado deste Tribunal, que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PAGAMENTO PARCIAL - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 4.549 DO BACEN - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. In casu, o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução nº 4.549 do Banco Central, portanto, inexiste o ato ilícito alegado. 3. Ausência de irregularidade na prática do reclamado, pois, agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito o agir do mesmo, não há que se falar em falha na prestação do serviço. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1016361-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que a autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024